Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MARCAÇÃO NA FOLHA DE RESPOSTAS. PROVA DISCURSIVA. PONTUAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITE DE ATUAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das questões submetidas aos candidatos, uma vez que não lhe é permitido atuar como substituto da banca examinadora, estando sua análise restrita ao aspecto da legalidade do ato administrativo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar para concessão da segurança.